Tribunal: TJDFT
Processo: 0729618-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729618-06.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO JARDIM CORREIA DA SILVA, DOMINGAS JARDIM CORREIA, ANA PAULA JARDIM CORREIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO JARDIM CORREIA DA SILVA, DOMINGAS JARDIM CORREIA e ANA PAULA JARDIM CORREIA DA SILVA contra decisão exarada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer e não fazer com pedido de tutela de urgência n. 0709137-65.2025.8.07.0018 proposta pelos agravantes em desfavor de DISTRITO FEDERAL e FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 242654661 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência consistente na determinação de que os réus se abstenham de efetuar o cancelamento do plano de saúde contratado pela parte autora, para manutenção da cobertura contratada. Na oportunidade, o juízo de primeiro grau entendeu que não se mostravam presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, porquanto o convênio entre os réus não foi renovado, inexistindo vínculo jurídico para manutenção do plano de saúde, circunstância que evidenciaria tratar-se exclusivamente de mérito administrativo, cujo controle judicial é vedado. Ademais, pontuou que a segunda autora não comprovou a continuidade do tratamento especializado previsto na Lei n. 9.656/1998, não havendo plausibilidade do direito invocado. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes argumentam estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada, registrando que a agravante DOMINGAS JARDIM CORREIA necessita de acompanhamento médico e tratamento continuado em decorrência de diagnóstico de câncer de mama. Argumenta que o convênio coletivo celebrado entre a Polícia Civil do Distrito Federal e a operadora de saúde garantia a vigência contínua do plano, não havendo cláusula expressa de término, de modo que a suspensão abrupta dos benefícios contraria os princípios da boafé objetiva e da função social do contrato, bem como as normas do Código de Defesa do Consumidor e as resoluções da ANS que asseguram a migração entre planos sem carência. Aduz, ainda, que a condição de idosa de uma das beneficiárias impõe tutela reforçada, nos termos do Estatuto do Idoso e de precedentes do STJ e do TJDFT que resguardam a continuidade de tratamentos médicos em curso. Assevera que a probabilidade do direito está fundada na ausência de previsão de término do contrato e na vedação normativa à imposição de carência para migração, conforme determinação da ANS; e que o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da possível descontinuidade do tratamento oncológico, o que poderia comprometer gravemente a saúde e a vida da agravante idosa. Comprovante do recolhimento do preparo recursal acostado no ID 74210581. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Cumpre ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Na hipótese, observa-se que o plano de saúde foi contratado na modalidade coletivo empresarial, em decorrência de convênio firmado entre a Polícia Civil do Distrito Federal e a FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, entidade de autogestão. Assim, o caso não se rege pelas regras consumeristas. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), ao apreciar a controvérsia concernente à possibilidade ou não de cancelamento unilateral - por iniciativa da operadora - de contrato de plano de saúde (ou seguro saúde) coletivo enquanto pendente tratamento médico de beneficiário acometido de doença grave, fixou tese no sentido de que (A) operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. A partir da tese fixada, tem-se que, embora a rescisão unilateral seja uma faculdade da operadora, se revela abusiva quando ocorre no interregno de tratamento de saúde necessário à preservação da incolumidade física do beneficiário. Consoante se extrai do documento de ID 242399762 na origem, o cancelamento do plano de saúde se deu em razão da não renovação de convênio firmado entre a FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA – ASSEFAZ e a Polícia Civil do Distrito Federal. Em hipótese similar a dos autos, esta Corte entendeu ser inaplicável a tese firmada no colendo Superior Tribunal de Justiça em razão de o cancelamento do plano de saúde operado pela agravada não ter se dado de forma unilateral, mas, sim, por determinação da Agência Nacional de Saúde (ANS). Confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO. TEMA 1.082 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ASSEFAZ. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. RESCISÃO DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. TRATAMENTO CONTINUADO DE HOME CARE. TEMA 1.082 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO ACÓRDÃO PARADIGMA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. No caso concreto, deve-se definir a possibilidade ou não de haver o cancelamento por iniciativa da operadora de contrato de plano de saúde (ou seguro saúde) coletivo enquanto pendente tratamento médico de beneficiário acometido de doença grave. 4. Segundo a tese adotada pelo STJ no julgamento do Tema 1.082, “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” 5. Na hipótese, o plano de saúde foi encerrado por determinação da Agência Nacional de Saúde (ANS), e não por vontade da Assefaz, o que afasta a aplicação do Tema 1.082 do STJ. 6. Acórdão mantido. (Acórdão 1753265, 0719148-83.2020.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/08/2023, publicado no DJe: 18/09/2023.) CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ASSEFAZ. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL DETERMINADA PELA ANS. SENTENÇA JUDICIAL E HOMOLOGAÇÃO. TEMA 1.082 DO STJ. TRATAMENTO EM CURSO. INAPLICABILIDADE. DISTINGHISH. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer, a qual julgou improcedente o pedido dos autores, que pleiteavam a manutenção no plano de saúde. 1.1. Nesta sede, os apelantes reiteram o pedido de concessão da tutela de urgência e, no mérito, propugnam pela reforma da sentença condenando-se o apelado a garantir a manutenção do plano de saúde em favor dos autores, ou, subsidiariamente, a manutenção do plano em favor da primeira apelante, porque se encontra em tratamento médico. 2. Tutela de urgência. 2.1. Não se conhece do pedido de tutela de urgência. Porquanto. Já alcançado pela preclusão. Ademais, a matéria confunde-se com o próprio mérito e trata-se de recurso de apelação dotado de efeitos regulares, suspensivo e devolutivo. 3. Mérito. 3.1. A relação existente entre as partes não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor por tratar-se de plano de saúde na modalidade de autogestão, nos termos da súmula 608 do STJ. 4. A Agência Nacional de Saúde adotou o entendimento que a ré, Fundação ASSEFAZ, não poderia celebrar convênios com eternidade privada – os chamados convênios coletivos por adesão, em decorrência da interpretação restritiva que a agência concedeu ao artigo 2o da resolução normativa – RN ANS No 137/2006, motivo pelo qual os convênios que ostentavam essa natureza, como ocorreu no caso específico, não poderiam ser renovados. 4.1. De igual modo, houve sentença judicial a respeito da matéria posta nos autos, a qual validou a rescisão contratual do convênio da fundação da ASSEFAZ, mantida em grau recursal pelo TJDFT e pelo STJ. 4.2. Assim, nota-se que essa sentença validou o encerramento do convênio com o plano de saúde, situação ocorrida há mais de 04 anos, interregno razoável para que os recorrentes procurassem outros planos de saúde para exercerem a cobertura necessária. 5. A despeito da alegação da parte, não há prova acerca de continuidade de tratamento médico da primeira apelante e quais os medicamentos ou procedimentos utilizados. 5.1. Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.842.751/SP (Tema 1.082), firmou o entendimento de que a operadora de plano de saúde, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico. 5.2. No caso concreto, o plano de saúde foi encerrado por determinação da Agência Nacional de Saúde (ANS), e não por vontade da ASSEFAZ. Ademais, não há comprovação de que a primeira autora se encontra em tratamento médico, conforme já ressaltado. Dessa forma, a matéria sob exame não se amolda ao Tema 1.082 do STJ, sendo o caso de distinguish. 5.3. Precedente: "Na hipótese, o plano de saúde foi encerrado por determinação da Agência Nacional de Saúde (ANS), e não por vontade da Assefaz, o que afasta a aplicação do Tema 1.082 do STJ." (07191488320208070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 18/9/2023). 6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos apelantes, de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça. 7. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão 1889455, 0730328-91.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 23/07/2024.) Desse modo, tem-se que não restou demonstrada a probabilidade de seu direito porquanto, evidenciado o distinguishing que afasta a aplicação do Tema 1.082 do colendo Superior Tribunal de Justiça ao caso, já que a rescisão do contrato não se deu de forma unilateral pela operadora do plano de saúde, mas em decorrência do término da vigência e posterior não renovação de convênio administrativo, em razão de atividade fiscalizatória da ANS. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos eletrônicos de referência se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2025 às 16:44:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora